Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718420-13.2024.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Helio Nogueira Lima Banco Pan S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Helio Nogueira Lima e pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargante (Id. 62572086). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator